Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704111-41.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DA CRUZ DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: JOSE LUIZ LUSTOSA NETO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Ação cominatória com reparação por danos materiais. Golpe do falso intermediário. Compra e venda de veículo. Culpa concorrente. Repartição proporcional do prejuízo. recurso desprovido. I. caso em exame 1. Recurso inominado interposto por JOSÉ LUIZ LUSTOSA NETO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação cominatória com reparação por danos materiais, condenando a ré MARIA DA CRUZ DO SANTOS LIMA ao pagamento de R$ 3.750,00 ao autor, reconhecendo a ocorrência de culpa concorrente entre as partes na concretização do golpe do falso intermediário. 2. O autor visualizou anúncio de venda de veículo GM-CHEVROLET CELTA LIFE/LS, BRANCO, placa JKD6893, na plataforma do Facebook, negociando inicialmente com um terceiro identificado como LUIZ, que o direcionou a tratar com a ré, suposta proprietária do veículo. Após vistoria e tratativas, o autor transferiu R$ 7.500,00 para uma terceira pessoa indicada, sem receber o veículo. 3, A sentença reconheceu que ambos, autor e ré, foram vítimas de um golpe praticado por terceiro, mas entendeu configurada a culpa concorrente das partes, determinando a divisão do prejuízo de forma igualitária. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a sentença reconheceu corretamente a culpa concorrente entre as partes e a repartição proporcional do prejuízo; (ii) examinar se o valor fixado na condenação é adequado e está devidamente fundamentado. III. Razões de decidir 5. À luz do art. 98 do CPC, defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente. 6. A relação jurídica entre as partes configura-se como compra e venda de veículo realizada de forma informal, intermediada por terceiro (LUIZ), caracterizando o golpe do falso intermediário, fato reconhecido na sentença. 7. Ambos os litigantes apresentaram condutas imprudentes que contribuíram para o prejuízo: o autor, ao realizar pagamento a terceiro sem exigir recibo formal e sem verificar a pertinência com a titularidade do bem; e a ré, ao aceitar que o veículo fosse negociado por terceiro, não presente no local, sem o acompanhamento direto da titular do veículo, interferindo no destino do pagamento da entrada ou sinal do veículo. 8. A aplicação do artigo 945 do Código Civil se justifica, pois, havendo culpa concorrente, o prejuízo deve ser repartido proporcionalmente. O valor da condenação, fixado em R$ 3.750,00, reflete a divisão proporcional do prejuízo e encontra-se devidamente fundamentado na análise das condutas das partes e na quantificação dos danos. IV. Dispositivo 9. Recurso desprovido 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ante a ausência de contrarrazões. _________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 945. Jurisprudência relevante citada: Não há.” “Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão e contradição inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados. Correção de erro material. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela parte requerida contra o acórdão de Id. 72171386, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de ação fraudulenta perpetrada por terceiro, mas com culpa concorrente das partes envolvidas, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida a pagar ao autor a metade do prejuízo por ele suportado. 2. Alega a embargante omissão no acórdão quanto à ausência de conduta culposa de sua parte e contradição ao se reconhecer culpa da embargante pela não entrega do veículo, quando essa obrigação estava condicionada ao pagamento correto, o que não ocorreu. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição passíveis de correção por meio de embargos de declaração. III. Razões de decidir 4. Não se constata omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual destacou que ambos os litigantes adotaram condutas imprudentes que contribuíram para o prejuízo, nos seguintes termos: “Ambos os litigantes apresentaram condutas imprudentes que contribuíram para o prejuízo: o autor, ao realizar pagamento a terceiro sem exigir recibo formal e sem verificar a pertinência com a titularidade do bem; e a ré, ao aceitar que o veículo fosse negociado por terceiro, não presente no local, sem o acompanhamento direto da titular do veículo, interferindo no destino do pagamento da entrada ou sinal do veículo”. 5. A sentença mantida pelo acórdão também indicou que uma testemunha consignou em Juízo que, no dia em que compareceu com a requerida ao local combinado, confirmaram para o autor que o carro vendido era da irmã de Luiz (do golpista), o que teria sido feito a pedido deste, o que reforça a conduta imprudente da requerida. 6. A pretensão da embargante representa, na verdade, tentativa de reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a via dos embargos de declaração. 7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe. 8. Outrossim, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à embargante, é de se reconhecer o erro material no item 11 do acórdão, que a condenou ao pagamento de custas processuais, procedendo-se à sua correção de ofício, passando a ter a seguinte redação: “11. Sem custas processuais, em razão da gratuidade de justiça, e sem condenação em honorários, diante da ausência de contrarrazões.” IV. Dispositivo 7. Embargos rejeitados. Alteração de ofício do acórdão, conforme item 8 acima. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 48. Jurisprudência relevante citada: n/a.” A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou ao art. 93, IX; art. 5o, XXXV, e LV, todos da Constituição Federal, a par da alegação de que a decisão colegiada impôs a responsabilização patrimonial da recorrente sem a comprovação da existência de conduta que tenha dado causa ao ato ilícito. Aponta a falta de fundamentação do acórdão e sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais tidos por violados, o que não ocorreu no caso em questão (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria (como no caso em questão) e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015).” Por outro lado, ainda que fosse possível superar tais óbices, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob exame), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Ainda, no que diz respeito à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a” do CPC. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal